Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. FICHA DE RASTREABILIDADE CORROBORADA POR GUIAS DE AUTORIZAÇÃO. GLOSA NÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré em face da sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) relativo ao fornecimento de materiais hospitalares utilizados em procedimento cirúrgico realizado em paciente beneficiária de plano de saúde operado pela apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se foi comprovado o fornecimento dos materiais hospitalares e o inadimplemento da apelante; (ii) analisar se a ficha de rastreabilidade, acompanhada de outros elementos dos autos, é suficiente para demonstrar a existência da dívida; e (iii) definir se a glosa do valor, fundada em alegada intempestividade do envio da documentação e na emissão de nota fiscal em nome de terceiro, afasta a obrigação de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ficha de rastreabilidade discrimina os materiais utilizados, com indicação dos respectivos códigos, e contém a assinatura do médico responsável pelo procedimento, autorizado pela própria apelante, o que comprova a efetiva utilização dos insumos em cirurgia realizada em benefício de paciente vinculada ao plano de saúde por ela operado.
4. Afasta-se a alegação de unilateralidade da ficha de rastreabilidade, porquanto o documento encontra respaldo nas guias de autorização juntadas aos autos e na própria admissão da recorrente de que o fornecedor de OPME dispõe de prazo para envio da documentação para faturamento, circunstância que evidencia a relação jurídica entre as partes.
5. Em ação de cobrança, não se exige título executivo, sendo suficiente a demonstração do fornecimento dos materiais e do inadimplemento, de modo que a emissão da nota fiscal em nome de terceiro não impede o reconhecimento do crédito quando o conjunto probatório confirma a obrigação.
6. Incumbe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbe ao apresentar alegação genérica de glosa, sem prova individualizada das supostas irregularidades ou da justificativa contratual para o não pagamento. Ao revés disso, o não pagamento de materiais comprovadamente utilizados, sem demonstração idônea da legitimidade da glosa, configura enriquecimento sem causa da apelante e impõe a manutenção da sentença.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ficha de rastreabilidade, quando corroborada por guias de autorização e demais elementos dos autos, é apta a comprovar o fornecimento de materiais hospitalares em ação de cobrança."; "2. Em ação de cobrança, a comprovação do crédito decorre da demonstração do fornecimento e do inadimplemento, independentemente da apresentação de título executivo."; "3. A alegação genérica de glosa, sem prova individualizada da irregularidade ou justificativa contratual idônea, não afasta a obrigação de pagar por materiais hospitalares efetivamente utilizados."; "4. O não pagamento de materiais comprovadamente utilizados enseja enriquecimento sem causa da operadora de plano de saúde.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.